Tribunal: TJDFT
Processo: 0720718-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720718-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANISIO CARRASCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26813904) interposto pela COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTÔNOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL – COOBRATAETE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial, movida por ANISIO CARRASCO contra a agravante, rejeitou a impugnação da penhora de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 94152529 do processo de referência): A parte ré impugna a penhora de faturamento deferida ao Id 92473013. Alega que, na qualidade de concessionária de serviço público, seus bens e rendas são considerados de uso especial; que a penhora do faturamento afeta a atividade econômica da cooperativa; que a atividade delegada caracteriza-se como serviço público; que em atenção ao princípio da continuidade do serviço público, não poderia haver constrição sobre a renda da cooperativa. Afirma que a cooperativa apresentou no mês de abril de 2021 saldo negativo e que os valores repassados pela SOMOB estão sendo aplicados na manutenção do serviço público. Requer, assim, o levantamento da penhora. Intimado, o exequente refutou a impugnação. Decido. A cooperativa devedora, prestadora de serviços de transporte, integra o Sistema de Bilhetagem Automática - SBA, gerido pela SOMOB-GDF. Foi deferida a penhora do percentual de 30% das verbas repassadas pela SOMOB à impugnante. Referidas verbas, nos termos do art. 20 da Lei 4.011/2007, tem origem em receitas operacionais, advindas do recebimento em espécie e do resgate de créditos de viagem registrados, e em receitas não-operacionais, advindas da exploração de publicidade nos veículos e de outras que lhes forem destinadas. Portanto, os rendimentos auferidos pela cooperativa ré advém da exploração privada de atividade econômica autorizada pelo Poder Público. O serviço de transporte coletivo é de interesse público, no entanto, no caso da cooperativa devedora, é prestado na forma indireta, mediante delegação a pessoa jurídica privada. A natureza pública do serviço não transmuda a natureza da pessoa jurídica privada da devedora em pública. A cooperativa, enquanto entidade privada, não tem as prerrogativas próprias dos entes públicos. Disso decorre que os rendimentos e patrimônio da delegatária, ainda que provenientes da atividade econômica delegada, respondem pelas dívidas por ela contraídas. A alegação de que a renda da cooperativa não suporta penhora, haja vista o caráter público e essencial do transporte coletivo, não prospera. O acolhimento de tal tese importa proteção indevida à devedora, que não tem natureza pública e, por certo, tem por objetivo primordial o lucro. Em que pese o caráter essencial do serviço prestado pela cooperativa, as dívidas contraídas pela impugnante devem ser solvidas, não podendo os credores e, no caso dos autos, o exequente, ser penalizado pela atividade econômica de risco desenvolvida pela devedora. Ademais, a constrição incidiu apenas sobre o percentual de 30% dos repasses promovidos pela SOMOB. A quantia a ser retida até a satisfação integral do débito não compromete a continuidade da atividade econômica da devedora. Assim, REJEITO a impugnação apresentada pela executada. Oficie-se à SOMOB/DF, conforme decisão impugnada. Inconformada, sustenta a agravante que conceder a penhora em montante equivalente a 30% (trinta por cento) dos valores repassados pelo Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, gera a possibilidade de paralisação do serviço público, pois inviabiliza a atividade empresarial e leva ao fim da Cooperativa, que vem operando com saldo negativo. Aduz que, por desempenhar exclusivamente a função de concessionária de serviço público essencial de transporte de passageiros, seus bens e rendas são considerados de uso especial, classificando-se em indisponíveis, inalienáveis e, consequentemente, impenhoráveis. Requer o cancelamento da penhora realizada sem considerar o faturamento negativo da Cooperativa. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A atuação da Cooperativa mencionada ocorre mediante delegação de atividade econômica pública essencial de transporte coletivo e, por isso, não pode sofrer interrupção ou suspensão, ainda que parcial. Conquanto a atividade da agravante tenha objetivo primordial de lucro, é preciso considerar que o momento exige cautela, haja vista que é notória a queda de uso do transporte público no Distrito Federal durante a pandemia. É consabido que a penhora pode recair sobre percentual da renda da empresa, desde que a quantia não comprometa o funcionamento. Observa-se o entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FROTA DE ÔNIBUS DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE-FIM. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte entende pela possibilidade de penhora sobre bens de concessionárias de serviço público, desde que o ato constritivo não prejudique o desempenho de sua atividade-fim. Precedentes: AgRg no REsp. 1.070.735/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15.12.2008; AgRg no AREsp. 439.718/AL, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 19.3.2014. 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a constrição acarretaria prejuízos à coletividade, em razão da diminuição na qualidade e na continuidade regular dos serviços prestados, porém, concluiu pela possibilidade da penhora. Portanto, sendo clara a constatação de que a penhora sobre os 22 ônibus da Concessionária prejudicará o desempenho da sua atividade-fim, é o caso de se afastar a regra da penhorabilidade sobre os bens ora constritos. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1448987/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019) A Cooperativa, com a finalidade de subsidiar suas alegações, apresentou demonstrativo com saldo negativo entre receitas e despesas no mês de abril de 2021 (ID 92566885 do processo de referência). Desse modo, em juízo de cognição sumária, a suspensão da constrição é medida que se impõe até que haja comprovação do alegado comprometimento do faturamento da recorrente mediante apresentação do balanço contábil da Cooperativa no último semestre. Por tais fundamentos, defiro a liminar para suspender a penhora de 30% (trinta por cento) sobre dos valores repassados pelo Sistema de Bilhetagem Automática até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador